Tribunal: TJMT
Processo: 1026189-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026189-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Usufruto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Construtora Campoy Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, acolheu os aclaratórios aviados por Maurício Michels, apenas para suprimir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão anterior transitada em julgado, julgando prejudicado os embargos de declaração opostos pela ora recorrente.

A embargante Construtora Campoy Ltda. defende que o acórdão é obscuro e/ou contraditório, porquanto acolheu os embargos opostos por Maurício Michels para
“suprimir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão transitada em julgado”
, sem, contudo, apontar a qual decisão se refere, se a proferida no Recurso de Apelação no 53002/2009, no Agravo de Instrumento no 32011/2015 ou no Agravo Regimental no 124992/2015.

O embargado Maurício Michels apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 89647478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de contradição e obscuridade no acórdão, ao
“suprimir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão transitada em julgado”
, sem, contudo, apontar a qual decisão se refere, se a proferida no Recurso de Apelação no 53002/2009, no Agravo de Instrumento no 32011/2015 ou no Agravo Regimental no 124992/2015.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] Contudo,
no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 53002/2009, julgado em 16/12/2009, restou consignado o seguinte: “a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária
.” (ID. 81092494 – Pág. 16).

Assim
, em sede de Ação de Execução, o juízo a quo concluiu pela incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, exatamente nos moldes do acórdão, o que deu ensejo à interposição do Recurso Agrado de Instrumento n. 32011/2015, por parte da Construtora Campoy Ltda., restando, no entanto, mantida a decisão agravada, em razão do desprovimento do recurso.

Portanto, observa-se que, de fato, a questão foi dirimida - em decisão transitada em julgado, - de forma diversa do que assentado na parte dispositiva do acórdão ora impugnado, porquanto deveria ter constado que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária, não havendo que se falar na expressão “outros encargos moratórios”.

Ora, se já havia decisão transitada em julgado reconhecendo, na ação de execução, que “a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária”, o acórdão embargado não poderia dispor de entendimento diverso do que decidido anteriormente, sob pena de afronta à coisa julgada.

Nesse sentido, já decidiu o TJPR, in verbis:

[...]

É o caso, portanto, de acolher os embargos de declaração apenas para excluir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão anterior transitada em julgado.

Dessa forma, resta prejudicado os embargos opostos pela Construtora Campoy Ltda., tanto no que diz respeito à comissão de permanência, quanto no tocante à aplicação da multa ante a oposição de embargos protelatórios por parte de Maurício Michels, em razão do acolhimento do recurso.

Isso posto,
acolho
os aclaratórios aviados por Maurício Michels, apenas para suprimir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão anterior transitada em julgado. Via de consequência,
julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos pela Construtora Campoy Ltda.”
(ID. 86582965) (destaquei)

Como se vê, não há falar em ambiguidade da decisão objurgada, porquanto restou salientado, com exatidão, que ambos os julgados, ou seja, tanto o proferido no Recurso de Apelação no 53002/2009, quanto no Agravo de Instrumento no 32011/2015 ou no Agravo Regimental no 124992/2015, decidiram nos mesmos moldes, pela possibilidade de aplicação de comissão de permanência como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, em consonância com os documentos encartados nos autos, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada contradição ou obscuridade.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021